Tribunal: STF
Processo: HC 181117
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.758.299/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP). COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
    1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 20).
    Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União relata, inicialmente, que 
    “[...] o paciente foi denunciado perante o Juizado Especial Criminal e Delitos de Trânsito da Comarca de Joinville/SC, pelo crime de resistência (art. 329, caput, do CP). E por não ter sido localizado para fins de citação, determinou-se a redistribuição do feito (proc. 024341-50.2011.8.24.0038) ao Juízo comum, sendo sorteado o Juízo da 1ª Vara Criminal daquela comarca. 
    Encaminhado os autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Joinville, este ordenou a citação editalícia do paciente e, após verificar o não comparecimento do citando, ordenou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 
    Sucede que, posteriormente, o Juízo da 1ª Vara Criminal declinou a competência para processar e julgar o feito, aduzindo que o crime imputado ao paciente (contra a administração) estaria entre aqueles previstos em resolução anterior do respetivo tribunal (Resolução n. 30/2008-TJSC) como sendo de competência da 2ª Vara Criminal da mesma comarca. 
    O juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville, por sua vez, ao receber o feito, proferiu decisão decretando a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição, uma vez que reputou nulos, com base no art. 567 do CPP, a decisão do juízo incompetente que recebeu a denúncia e ordenou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Na sequência, registra que “não se discute que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville era incompetente para processar e julgar o paciente. Logo, a decisão de recebimento da denúncia e de suspensão do processo foi ilegal, e, por isso, não poderia produzir efeito jurídico válido, conforme art. 567 do CPP” (pág. 7 da petição inicial). 
    Argumenta que “a lei fala em ‘incompetência do juízo’, e que esta ‘anula’ os atos ‘decisórios’, sem fazer nenhuma restrição acerca de se tratar de incompetência territorial em razão de matéria, ou não” (pág. 4 da petição inicial).
    Daí porque entende que “a decisão de convalidar, ou não, os atos decisórios do juízo incompetente, era do juízo competente, decisão essa que não afrontou a lei como colocado pela acusação no recurso especial” (pág. 7 da petição inicial).
    Sustenta, ademais, que a “convalidação de atos decisórios só haveria em relação a processos antigos, ou seja, processos existentes anteriormente à especialização, o que não é o caso em questão, haja vista que a Resolução do TJSC prevendo a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville para processar e julgar crimes contra a Administração Pública existia desde o ano de 2008” (pág. 8 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a concessão de ordem de habeas corpus, para restabelecer in totum o acórdão do Tribunal Justiça de Santa Catarina, que manteve a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville que extinguiu a punibilidade do paciente” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar. Veja-se o que consta do voto do Ministro Relator para afastar os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça local:
    “Todavia, a especialização de Vara Criminal por ato do Tribunal de Justiça se insere no âmbito da competência territorial e, portanto, relativa, e não importa automaticamente na nulidade do feito.
    […]
    Com isso, reitero que a jurisprudência tem admitido a convalidação até mesmo dos atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, nos termos do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal.
    […]
    Em arremate, é imperioso registrar que mesmo nos casos de incompetência absoluta, é possível a ratificação dos atos decisórios.
    Nessa esteira:
    [...] 10. Saliente-se que até mesmo atos decisórios são ratificáveis, de acordo com o que dispõe o artigo 108, § 1.º, do Código de Processo Penal: ‘Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá’.
    11. Acrescente-se que o STF e o STJ, nos casos de incompetência absoluta, firmaram entendimento que os atos decisórios são ratificáveis. Precedentes: Do STF: HC 123465, Relatora Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe-032 19/2/2015; RE 464894 AgR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJe-152, 15/8/2008. HC 88262 segundo julgamento, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2006, DJ 30/3/2007. Do STJ: EDcl no RHC 52549/MT, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 31/8/2017. RHC 76745/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/3/2017.
    12. Questão de Ordem que, ressalvada a posição do Relator quanto à competência criminal do STJ, se resolve para fixar entendimento no sentido que os atos instrutórios relacionados às Ações Penais devam prosseguir regularmente no STJ até que haja sedimentação de eventual nova interpretação sobre a competência por prerrogativa de foro.
    (QO na APn n. 843/DF, Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 14/6/2018)
    [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que mesmo em caso de incompetência absoluta, é possível ao juízo que recebe os autos do processo ratificar ou não os atos decisórios e provas colhidas (RHC n. 76.745/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 4/4/2017).
    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    (EDcl no RHC n. 52.549/MT, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)
    Em face da ausência de qualquer elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo” (págs. 5-8 do doc. eletrônico 20).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se a precedentes desta Suprema Corte, nela referidos, não havendo, pelo menos neste exame, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder constatável de plano.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Dispenso as informações da autoridade ora apontada como coatora. Oficie-se, no entanto, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, para que preste esclarecimentos sobre o atual andamento processual da Ação Penal 0024341-50.2011.8.24.0038.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator